Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719260-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE OLIVEIRA SA EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O À luz do princípio da cooperação, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se acerca da decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ – ID. no 69292224 –, que determinou um novo julgamento dos embargos de declaração. P.I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator